Tribunal: TJPA
Processo: 0019014-08.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0019014-08.2016.814.0401
COMARCA DA BELÉM (2ª Vara de Juizado de Vio. Domést./Familiar mulher)
APELANTE: DARLING AMALIO DA SILVA (Def. Púb.: Carlos dos Santos Sousa)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BAS ENO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU (MOTIVOS DO CRIME). OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENA MANTIDA.
1. O afastamento da pena-base do mínimo legal somente é autorizado mediante a fundamentação dos vetores negativos presentes no art. 59 do CP. Tendo o Julgador negativado os motivos do crime, com base em elementos concretos presentes nos autos e, fixando a pena-base consoante os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistem reparos a serem formulados na dosimetria.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª sessão ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 08 e 16 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DARLING AMALIO DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de
6 (seis) meses de detenção
,

após aplicação do concurso material

entre os crime do art. 139 e 140 do CP, a ser cumprida inicialmente em
regime

aberto
.

A ação originária se trata de queixa-crime proposta por
ANA CRISTINA SOBRAL MARTINS
em face do Apelante
,
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 139 (DIFAMAÇ
¿
O) e art. 140 (INJÚRIA), do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial, em suma, que a querelante manteve uma relação conflituosa com o querelado durante 09 anos, estando separados há 12 anos, possuindo uma filha desse relacionamento; que devido à ingestão frequente de bebida alcoólica, ele tornava-se violento, chegando a agredi-la psicológica e fisicamente, o que levou à separação; que mesmo após a ruptura o, querelado continuou difamando a querelante, sendo que, no dia 10/07/2016, postou no Facebook o seguinte: ¿ela é um lixo, uma filha da puta, vive às minhas custas, é um verme que presta pra nada, esse verme é a mãe da minha filha, que é uma psicopata¿; que o querelado também já chegou a ofender a filha do casal na frente de alunos e funcionários na escola em que estuda dizendo que ela vai ser uma vagabunda igual a mãe, que vai ser operadora de caixa.

Frustrada a tentativa de reconciliação, em audiência realizada em 22/11/2016, a queixa-crime foi recebida nessa data (fl. 24).

Após regular instrução, em sentença datada de 21/09/2017, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 88-89), pleiteou pela redução da pena-base ao mínimo, considerando que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.

Em contrarrazões (fls. 92-93), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 95-100).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/09/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em questionar a dosimetria da pena, especificamente, sua primeira fase, na qual o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 02 meses para o crime de injúria, bem como fixou a pena-base no mínimo legal para o crime de difamação (03 meses de detenção), por considerar que os motivos do crime são desfavoráveis ao agente.

Ressalto que o sistema jurídico brasileiro, no que tange a fixação da pena em concreto, exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:

Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

Entendo, pois, certeira à valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator